Tribunal: TCU
Processo: 006.107/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4423/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.107/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cesar de Melo Almeida (XXX.358.126-XX); Cintia Homrich Motta (XXX.346.509-XX); Danielle Talita de Souza (XXX.770.259-XX); Flavia dos Santos Carvalho Roma (XXX.671.906-XX); Geraldine Maciel Guimaraes (XXX.663.889-XX); Kalline Kazmierczak da Silva (XXX.353.189-XX); Luciana Pereira da Silva (XXX.194.897-XX); Maiara Fontes Pukanski (XXX.746.559-XX); Mary Alice dos Santos (XXX.097.524-XX); Rafael Favero Bardy (XXX.545.929-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.